Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-86.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000684-86.2018.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
APELADO: SEMENTES GAZOLA LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA., contra a sentença emitida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1000684-86.2018.8.11.0003, proposta em desfavor de SEMENTES GAZOLA LTDA., para condenar a apelante à restituição do valor de R$ 238.383,00 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais centavos), acrescidos de juros de mora, a partir da citação, corrigido monetariamente, desde o desembolso, bem como condenou-lhe em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante argumenta que houve nulidade no julgamento, consistente no cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, uma vez que havia pleiteado a oitiva de testemunhas a serem arroladas, especialmente da representante legal da apelada. Reforça que os fatos são controvertidos, por isso haveria necessidade de maior instrução probatória.
Sustenta que o depoimento é essencial para confirmar que é parte ilegítima, pois apenas intermediou o negócio que teria sido contratado com a empresa AGRONEGÓCIOS NACIONAL, conforme indicado pelo e-mail acostado junto à exordial. Nesses termos, alega que a intermediadora não responde pelas compras efetivadas, por esta razão seria imprescindível a oitiva das testemunhas.
Reforça que “não houve apreciação do pedido de produção de prova oral, sendo considerado na decisão somente os fatos e argumentos articulados pela Apelada, requer a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o Juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com oitiva de testemunha a ser apresentada pela Apelante, garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.”
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e devolvido os autos para prosseguimento da ação.
Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre o cerceamento de defesa, cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo n. 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA., contra a sentença emitida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1000684-86.2018.8.11.0003, proposta em desfavor de SEMENTES GAZOLA LTDA., para condenar a apelante à restituição do valor de R$ 238.383,00 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais centavos), acrescidos de juros de mora, a partir da citação, corrigido monetariamente, desde o desembolso, bem como condenou-lhe em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.
Pois bem. Sobre o julgamento antecipado da lide, é consabido que tal instituto é importante ao rito ordinário, já que possibilita ao julgador abreviar o procedimento, cuja natureza é extremamente morosa. Dessa maneira, para que se possa abreviar o rito, é necessário observar as hipóteses descritas no art. 355 do CPC, quais sejam, inexistir a necessidade da produção de outras provas; ou, diante da ocorrência de revelia.
No processo, ora em análise, verifica-se que os autos foram instruídos na fase postulatória, razão pela qual a realização de provas se mostrou dispensável. Isso porque foram apresentados documentos sobre a contratação, apresentados por ambas as partes. Além do que a apelante denunciou à lide a empresa AGRONEGÓCIOS NACIONAL, cujo pleito foi indeferido pelo Magistrado, sendo oportunizado o contraditório e manifestação sobre a matéria.
Em que pese a apelante visar o reconhecimento da sua atuação como intermediadora, não há indícios nesse sentido, uma vez que na tratativa feita com a apelada em momento algum foi mencionado que a terceira seria a vendedora dos produtos, e que a apelante estaria lhe representando. Por isso, o pedido para oitiva de testemunha não teria condão de desconstituir tais provas, especialmente pelo fato de que a pretensão era ouvir o representante da apelada, o qual emitiu os mencionados documentos juntados aos autos.
Portanto, o entendimento adotado pelo Magistrado de primeira instância está escorreito, e mostrou-se adequado ao arsenal de provas produzidas pelas partes, mostrando-se dispensável a realização de outras provas.
Diante disso, é prerrogativa do Julgador avaliar a necessidade da dilação probatória. A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do STJ, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE. [...].
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo título executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1812922/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa. Outrossim, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que a Corte estadual entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da súmula 83/STJ. [...]
5. O Tribunal concluiu pela condenação ao pagamento dos lucros cessantes com base nos elementos fático-probatórios dos autos. Para reformar o acórdão neste ponto seria imprescindível reexaminar fatos e provas que instruem os autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1927904/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022) Destaca-se.
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:
“EMBARGOS DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INEXECUTORIEDADE DOS TÍTULOS VENDOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO PARA INSTÂNCIA SUPERIOR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – COISA JULGADA POR APRECIAÇÃO EM PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO – DESPROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]”. (TJMT, Ap, 56202/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA –PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SÚMULA 503 DO STJ – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário final da prova podendo rejeitar àquelas que entender desnecessárias do julgamento da lide.
2. Não cabe a produção de prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de cheques. 3. Caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa debendi.” (TJMT, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
Desse modo, as provas utilizadas pelo Magistrado a quo são hábeis a demonstrar a desnecessidade do prosseguimento da fase instrutória, possibilitando o julgamento antecipado da lide.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença combatida.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria de Pôssas Carvalho
Relatora